Tribunal: STF
Processo: ADI 2018
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-13
Data de publicação: 1999-10-13

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Ataque à expressão "de provas e títulos" relativa ao concurso de remoção referido no artigo 16 da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994.
- Falta de relevância jurídica, suficiente para a concessão da liminar requerida, no fundamento de que o artigo 236 da Constituição impede que a legislação infraconstitucional estabeleça a modalidade de concurso de remoção ali referido como sendo concurso de provas e títulos e não apenas concurso de títulos.
Pedido de liminar indeferido.